Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Brasfort Administração e Serviços Ltda. e Brasfort Empresa de Segurança Ltda. em face de ato imputado ao Secretário de Economia do Distrito Federal, ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal e ao Subsecretário Executivo de Administração Geral consubstanciado na majoração, realizada pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, da alíquota referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF em decorrência da edição da Portaria Seplag no 247/2019, a qual aprovara o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, que veiculara majoração da alíquota do aludido imposto sobre serviços prestados à Administração Pública do Distrito Federal. Como estofo da pretensão mandamental, relataram os impetrantes que a impetração justifica-se ante o fato de que, em vista da aprovação da majoração da alíquota de IRRF, anteriormente estabelecida em 1% (hum por cento) pelo artigo 55 da Lei no 7.713/88, para o percentual de 4,8% (quatro vírgula oito por cento), por força da Portaria mencionada, editada pelo então Secretário de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal – atual Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal –, estabelecera-se indevida retenção coordenada pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal e executada pela Subsecretaria Executiva de Administração Geral. Ressalvaram, assim, diante do alcance da impetração, a inexistência de interesse da União na lide, hábil a ensejar a competência da Justiça Federal, consoante o julgado representativo da controvérsia, IRDR no 5008835-44.2017.4.04.0000/RS, em curso perante Tribunal Federal, içado como amparo legal pelo Governo do Distrito Federal para edição do ato impugnado, do Enunciado Sumular no 447 da Corte Superior de Justiça, e do Tema 572 do Supremo Tribunal Federal, uma vez restar evidenciado que a retenção do imposto de renda na fonte sobre os pagamentos efetuados aos impetrantes serão apropriados como receita própria do Distrito Federal, implicando, necessariamente, afirmação da competência da Justiça comum, ressoando inviabilizada eventual declinação de competência, caso se apreenda sob ótica diversa, até o julgamento do mencionado recurso representativo da controvérsia. Aduziram que o mencionado IRDR no 5008835-44.2017.4.04.0000/RS fora julgado pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4a Região, sob a Relatoria do Desembargador Roger Raupp Rios, na data de 25/10/2018, ressaindo que, nos termos do artigo 985, inciso I, do estatuto processual, a tese nele firmada restringe-se à área de jurisdição do respectivo tribunal que a firmara, não alcançando, sob esse prisma, os lindes geográficos correspondentes à jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1a Região, na qual se encontra inserto o Distrito Federal. Pontuaram que, destarte, não poderia o Governo do Distrito Federal e sua Secretaria de Fazenda apropriarem-se de aludida tese jurídica, de sorte a içá-la como supedâneo à majoração da alíquota do IRRF sobre os rendimentos pagos às empresas que lhe prestam serviços de mão de obra terceirizada, vigilância e segurança privada. Defenderam que, para essa finalidade, afigurar-se-ia necessário que a aplicação fosse ampliada a todas as regiões do território nacional, conduzindo-se-a aos Tribunais Superiores, com prolação de decisão nesse sentido, nos termos do artigo 987, § 2o, do estatuto processual. Asseveraram que, havendo o seu julgamento sido realizado pela Corte Especial do TRF-4, ao passo que o Governo do Distrito Federal pertence à jurisdição do TRF-1, inviável a apropriação da tese em testilha e a majoração da alíquota de IRRF unicamente com lastro em entendimento jurisprudencial que a não o alcança. Acresceram que, a par dessa constatação, afere-se que ainda se encontram pendentes de julgamento dois recursos interpostos pela União direcionados aos tribunais superiores, os quais foram reputados como representativos da controvérsia no dia 02/10/2019, fixando-se a tese a ser debatida, devendo ser suspensa, pois, a multiplicidade de outros recursos especiais em trâmite acerca de idêntica tese. Apontaram que, dessa forma, ainda que o Distrito Federal houvesse realizado a interpretação de aludido julgado de maneira escorreita e fidedigna aos ditames legais e constitucionais – o que não perfizera –, ressoa que referida tese não transitara em julgado, de sorte que o entendimento, utilizado como parâmetro para a majoração de alíquota em comento, pode vir a ser alterado, circunstância hábil a promover elevada insegurança jurídica no contribuinte. Afirmaram que, ademais, nos termos do artigo 987, §1o, do estatuto processual, os recursos especial e extraordinários interpostos encontram-se guarnecidos de efeito suspensivo, sobressaindo que o julgado em tela jamais poderia amparar qualquer ato da Administração Pública. Sustentaram que a Constituição da República estabelecera, em seu artigo 153, inciso III, competência à União para instituição de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, a qual é igualmente anunciada no Código Tributário Nacional, consoante se afere de seu artigo 45, parágrafo único, o qual estabelece, ademais, que, dentre os regimes de apuração aplicáveis ao imposto sobre a renda, encontra-se o do recolhimento na fonte – IR-Fonte –, que, conforme explicitaram, não se trata de nova obrigação tributária, mas de dever instrumental ou obrigação acessória, eventualmente sujeita a sanção, estipulada pela lei tributária à fonte pagadora, restando assente que consiste em variação do ordenamento jurídico para a operacionalização da exigência do tributo previsto no artigo 153, inciso III, da Carta da República, e artigos 43 a 45 do estatuto tributário, circunstância que em nada altera a competência da União para sua instituição e regulação. Registraram que, diante do alinhado, ainda que a tese jurídica estabelecida no IRDR mencionado estivesse guarnecida de plenos efeitos e que a jurisdição do Distrito Federal fosse por eles alcançada, subsistiria óbice à edição do normativo que majorara a alíquota do IRRF pelo ente distrital, pois que o imposto é de competência privativa da União, ao passo que a competência tributária é indelegável. Afirmaram que, ademais, a tese fixada cuida apenas da titularidade de arrecadação do IR por parte dos municípios, nada discorrendo acerca da competência tributária do imposto, poiso o escopo do debate é o definir-se o alcance do inciso I do artigo 158 da Constituição da República, no sentido de ser ou não norma desprovida de eficácia imediata, necessitando de ato intermediário que lhe confira densidade para produzir efeitos concretos, não tendo havido modificação de competência da União para a regulação do Imposto de Renda Retido na Fonte. Consignaram que, sob esse prisma, evidencia-se inconstitucional a alteração de alíquotas ou de hipóteses de retenção na fonte do Imposto de Renda que não sejam veiculadas por norma própria e válida da União, no exercício de sua competência privativa. Mencionaram a existência de outra peculiaridade, qual seja, a circunstância de que a Portaria Seplag no 247/2019, editada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, veículo condutor do novo Manual do IRRF/2020, escorara-se no artigo 157, inciso I, da Constituição da República, ao passo que a tese fixada no IRDR mencionado veicula interpretação do artigo 158, inciso I, da Carta Política, restrito aos Municípios, não comportando aplicação extensiva, afigurando-se patente que, não somente a decisão prolatada naquele IRDR não autoriza a derivação da competência constitucional tributária da União para instituir e disciplinar o Imposto de Renda, a qual permanece privativa, como também que o paradigma não se aplica ao Distrito Federal, tampouco podendo servir de base para a edição de norma que altere hipóteses e alíquotas da retenção do tributo na fonte. Afirmaram que, assim, a manutenção de aludida retenção a maior ensejará usurpação de competência, colidindo frontalmente com princípios constitucionais basilares e com as normas tributárias, de modo que se afigura imperioso o controle repressivo, por meio do presente mandamus, da exação mencionada. Afirmaram que a medida levada a efeito pelo ente distrital, a par de usurpar competência de outro ente político, violara o princípio da legalidade, uma vez que fora a Lei Federal no 7.713/88 que estabelecera a alíquota aplicável ao IRRF sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão-de-obra, sendo o Regulamento do Imposto de Renda – RIR introduzido pelo Decreto no 9.580/18, havendo a alteração em testilha se perfectibilizado por meio de ato infralegal, quando, ainda que o ente instituidor possuísse competência para tanto, deveria promover a majoração por meio de lei ordinária, nos termos do artigo 97 do CTN. Acresceram afigurar-se inviável cogitar-se que a ilegalidade, na espécie, restaria suprida por força da aplicação do artigo 64 da Lei Federal no 9.430/96 e sua regulamentação, perfectibilizada pelo Decreto no 9.580/18 e pela IN/RFB no 1.234/12, normas expressamente mencionadas no Manual do IRRF do Distrito Federal, introduzido pela Portaria no 247/2019, uma vez que o caput do primeiro dispositivo mencionado é expresso ao restringir sua aplicabilidade ao IRRF devido nas prestações de serviços à Administração Pública Federal, não se aplicando às demais pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Consignaram que a distinção das hipóteses se afigura flagrante, de modo que o tema encontra regulamentação no artigo 720 do RIR – Decreto no 9.580/18 –, ao passo que a retenção na fonte para idênticas espécies de serviços, quando prestado a pessoas jurídicas não integrantes da Administração Federal, encontra disciplina no artigo 715 daquele normativo. Registraram, alfim, o caráter expresso e restrito de aplicação a IN/RFB no 1.234/12 aos pagamento efetuados pelos órgãos da Administração Pública Federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas vinculadas à União, ressaltando que, consoante se extrai do Anexo I do aludido normativo, a alíquota aplicável ao IRRF, no caso de serviços de vigilância, limpeza e locação de mão de obra é de 4,80 (quatro vírgula oitenta por cento), entrementes, referida alíquota é restrita aos serviços prestados aos entes vinculados à União Federal, não se aplicando aos Estados, Distrito Federal e Municípios, ou mesmo às demais pessoas jurídicas de direito privado. Aduziram que, demonstrado o caráter literal da norma em questão, cuja destinatária específica é a Administração Pública Federal, não se sustentaria sequer a aplicação analógica, pelo Distrito Federal, dos dispositivos insertos no artigo 64 da Lei no 9.430/96 e de sua regulamentação, pois o CTN, em seu artigo 108, § 1o, veda expressamente que o emprego de analogia resulte na exigência de tributo não previsto em lei, de sorte que a alíquota aplicável ao caso em apreço é, portanto, aquela fixada pela Lei no 7.713/88, a saber, 1% (hum por cento) sobre as faturas de prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão-de-obra, demandando, eventual alteração, lei específica, editada por ente competente, na espécie, a União, restando vedada sua veiculação por norma de caráter infralegal. Afirmaram restarem presentes, na espécie, os requisitos necessários à concessão da liminar vindicada, consignando que a plausibilidade da tese defendida restara inquestionavelmente demonstrada diante das evidentes violações às regras processuais inerentes ao procedimento e aplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no tocante à restrição de aplicabilidade do entendimento nele veiculado à jurisdição do tribunal que a julgara, e, ademais, quanto à inaplicabilidade do Incidente em vista da circunstância de que seus efeitos se encontram suspensos e o decisum ainda não transitara em julgado, restando igualmente evidenciadas as violações constitucionais referentes à ausência de competência tributária do ente distrital para majoração de imposto de competência da União Federal e aos princípios da segurança jurídica e da legalidade. No tocante ao perigo na demora do provimento final, registraram que as recorrentes retenções a maior afetarão drasticamente o equilíbrio financeiro e regular funcionamento das empresas impetrantes, ensejando-lhes prejuízo irreparável, devendo a liminar postulada ser concedida antes mesmo de eventual sobrestamento da lide em virtude da existência de controvérsia referente à competência para julgamento da demanda. Pleitearam, pois, a concessão da medida liminar a fim de que seja determinada a anulação das retenções realizadas a maior, devendo as autoridades coatoras se abster de utilizar a alíquota de 4,8% (quatro vírgula oito por cento), observando a aplicação da alíquota prevista na Lei no 7.713/88, a saber, 1% (hum por cento), para retenção do IRRF dos proventos referente aos serviços prestados pelas impetrantes, e, no mérito, a confirmação da medida, concedendo-se em definitivo a segurança, e declaração de direito das impetrantes quanto à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a tais títulos, nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos administrados pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, valendo-se dos mesmos índices adotados pela Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos (SELIC), acrescidos de incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido. Determinada emenda da inicial[1] para que as impetrantes, se o divisasse, lastreassem a opção que fizeram pela via mandamental, de forma a particularizarem os atos que reputaram ilegais e afetaram o direito que as assiste de serem contempladas com a prestação demandada mediante o instrumento que manejam, como forma, inclusive, de aferição do cabimento do writ, nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, as impetrantes acorreram aos autos, correlacionando as condutas de cada uma das autoridades impetradas ao ato de retenção a maior do IRRF, de modo a, segundo afirmaram, demonstrar, de forma individualizada, o ato concreto de cada uma das autoridades indicadas no polo passivo, pleiteando, ademais, a inclusão do Subsecretário Executivo de Administração Geral no vértice passivo da demanda[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Brasfort Administração e Serviços Ltda. e Brasfort Empresa de Segurança Ltda. em face de ato imputado ao Secretário de Economia do Distrito Federal, ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal e ao Subsecretário Executivo de Administração Geral consubstanciado na majoração, realizada pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, da alíquota referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF em decorrência da edição da Portaria Seplag no 247/2019, a qual aprovara o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, que veiculara majoração da alíquota do aludido imposto sobre serviços prestados à Administração Pública do Distrito Federal. Do alinhado depura-se que o objeto da impetração, conquanto veicule pretensão de obrigação de não fazer, está jungido à aferição da constitucionalidade e legalidade da Portaria Seplag no 247/2019, que aprovara o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, o qual, a seu turno, veiculara alteração de alíquota referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no âmbito do Distrito Federal, de forma a ser imposta às autoridades impetradas a obrigação de abstenção de retenção a maior do referido imposto, com observância da alíquota vigente preteritamente à edição da Portaria mencionada, sob o prisma de que o normativo padece de inconstitucionalidade e ilegalidade. Segundo sustentaram as impetrantes, a par de não deter o ente distrital competência para majoração do referido tributo, a tese em que se lastreara fora julgada por tribunal que não possui jurisdição no âmbito do Distrito Federal, encontrando-se com seus efeitos suspensos, e, alfim, a medida fora efetiva por meio de ato infralegal, quando somente poderia ser efetivada por meio de lei ordinária. Deve ser destacado, outrossim, que foram inseridos na angularidade passiva da ação mandamental o Secretário de Economia do Distrito Federal, o Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, o Subsecretário da Receita do Distrito Federal e, em emenda à inicial, o Subsecretário Executivo de Administração Geral. Sob essa realidade, volvendo-se a impetração a arrostar ato normativo que aprovara a regulamentação que majorara a alíquota atinente ao IRRF no âmbito do Distrito Federal, ressoa inexorável a inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada, implicando o reconhecimento da carência de ação. Há que ser assinalado, inclusive, que a segunda autoridade apontada como autora já não se reveste de estofo para ser integrada à composição passiva, pois o cargo de Secretário de Fazenda já não subsiste, tendo sido as atribuições do órgão encampadas pela Secretaria de Economia do Distrito Federal. A par dessa apreensão, o que almejam as impetrantes, via da pretensão mandamental, é exercer controle de constitucionalidade e legalidade de ato normativo genérico. Ora, a pretensão mandamental, à guisa de coibir as aventadas ilegalidades traduzidas nas retenções de IRRF com lastro em alíquota fixada por normativo eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade, visa obrigar as autoridades impetradas a absterem-se de efetuar a suposta retenção a maior do imposto em testilha, ab-rogando-se os efeitos decorrentes da Portaria editada. Indubitavelmente que pretensão assim emoldurada, conquanto formulada em sede mandamental, encerra natureza de pretensão declaratória de inconstitucionalidade ou, em última ratio, de obrigação de não fazer, pois destinada exclusivamente ao afastamento dos efeitos do normativo em comento, o qual veicula comando genérico e inespecífico, sob o prisma de estar acoimado de vícios insanáveis, alforriando as impetrantes dos seus efeitos. Sob essa realidade, fica patente que a pretensão mandamental fora formulada como sucedânea de ação direta de inconstitucionalidade ou, sob perspectiva menos abrangente, de obrigação de fazer com pretensão incidental de declaração de inconstitucionalidade de norma, ficando patente a inadequação da via escolhida, implicando a carência de ação das impetrantes. Como cediço, a ação de segurança encerra instrumento processual de gênese constitucional destinado a tutelar direito líquido e certo afetado ou em vias de ser violado por ato ilegal advindo de autoridade (Lei no 12.016/09, art. 1o). Seu manejo pressupõe, pois, a subsistência de ato ilegal praticado por autoridade administrativa que atenta contra direito subjetivo da impetrante, demandando prova subsistente da ilegalidade. Sob a égide da sua gênese, não traduz instrumento adequado para, sob o prisma da subsistência de ato ilegal traduzido em determinação de incidência de alíquota desprovida de legalidade, para retenção majorada de Imposto de Renda na fonte, a parte impetrante postular, não tutela volvida a sanar a ilegalidade que a aflige, mas a alforria de retenção do percentual que reputa indevido na forma da pretérita legislação reguladora do tema. O ato normativo, em suma, não lhes está endereçado de forma específica e pontual, mas de forma genérica, denotando que a pretensão destina-se a realizar seu controle no ambiente mandamental. Com efeito, a engenharia argumentativa desenvolvida pelas impetrantes, abstraída qualquer consideração sobre o direito invocado, não infirma a constatação de que, sob a forma de prestação mandamental, postulam, em verdade, o reconhecimento de ilegalidade/inconstitucionalidade do normativo agitado, a saber, a Portaria Seplag no 247/2019, que aprovara o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, de titularidade do Distrito Federal, ao argumento de condenação das autoridades impetrantes a absterem-se de cumprir o comando normativo lhe imposto. A prestação almejada, em suma, é de natureza exclusivamente declaratória, visando a declaração de inconstitucionalidade do regramento impugnado. Sob esse espectro, ressoa patente a inadequação da via mandamental para essa finalidade, porquanto destinada a impetração a combater ato normativoem tese, o que não se coaduna com a natureza da ação, consoante se apreende de elucidativo escólio doutrinário adiante transcrito: “(...) O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. A diminuição da esfera de incidência do mandado de segurança reside no fato de que ele não se aplica quando forem cabíveis esses remédios citados. Quando pairar acinte contra o direito de locomoção ou contra o direito de informação, que também são considerados direitos líquidos e certos, há remédios específicos para a sua proteção, não cabendo amparo através do mandado de segurança. Também não se admite mandado de segurança contra a coisa julgada e contra atos interna corporis. Coisa julgada é a sentença que não pode mais ser modificada. O Supremo Tribunal Federal, pela Súmula no 268, pacificou o entendimento de que é inadmissível mandado de segurança contra a coisa julgada, a menos que o julgado seja nulo ou inexistente, sendo possível a impetração de ação rescisória. Atos interna corporis são atos típicos, regulamentados por regimentos, que dizem respeito ao funcionamento de determinados órgãos, como atos internos do Senado e do Congresso Nacional; são atos reservados à exclusiva apreciação e deliberação do ente que os criou. A Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal expressa, de forma límpida, que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que é um ato meramente normativo, configurado de forma genérica e abstrata. Ele passa a ser cabível desde que haja um dano concreto, individualizável. O remédio cabível contra lei em tese é o controle de constitucionalidade na sua forma concentrada. O mandado de segurança não pode ser usado quando houver recurso específico com efeito suspensivo para o mesmo caso. Entende Hely Lopes Meirelles: “Desde que a decisão ou a diligência não possa ser sustada por recurso processual capaz de impedir a lesão, nem permita a intervenção correcional eficaz do órgão disciplinar da magistratura, contra ele cabe a segurança”. Pode o mencionado remédio ser impetrado contra atos administrativos, mesmo que caiba recurso com efeito suspensivo, porque não há necessidade de serem exauridas as instâncias administrativas. (...)”[3] Com efeito, aludido posicionamento, a par de restar estampado em enunciado sumular da Suprema Corte[4], sobressai como corolário lógico da essência utilitária conferida ao writ, cuja finalidade é a asseguração de direito líquido e certo, o que não se vislumbra no tocante à pretensão de infirmação de validade de ato normativo, que, revestindo-se de generalidade e inespecificidade, não irradia concretude de efeitos a indivíduo determinado. Frise-se, o ato impugnado, traduzido em portaria, encerra comando genérico e abstrato, não sendo, pois, a despeito dos efeitos materiais que irradia, passível de sindicalizado em sede mandamental. Confira-se, acerca do tema, a jurisprudência emanada desta Casa de Justiça, consoante arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO POR FAMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO EDITADA PELA ANVISA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA COM BASE EM DISCUSSÃO DA NORMA EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional de natureza sumária destinado à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 2. O Mandado de Segurança não constitui via adequada para discutir lei em tese. 3. Verificado que o impetrante pretende discutir, em tese, a Resolução n. 67/2007, da ANVISA, com a finalidade de obter tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir norma editada por autoridade que sequer figura no polo passivo da demanda, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1223308, 07035316620198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. ATO CONCRETO. JUSTO RECEIO. INEXISTÊNCIA. OBJETO DO WRIT. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 DO STF. I - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, consoante súmula 266 do STF. II - Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente ou em vias de surgimento que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. III - Na hipótese, a impetrante não comprovou o justo receio de sofrer violação de direito, máxime porque não há dados indicativos de que a apontada autoridade exigirá indevidamente o pagamento do ICMS, não passando de mera conjectura a suposta ameaça de exigência do imposto em face da transferência física de mercadorias da mesma sociedade empresária entre estabelecimentos localizados em Unidades da Federação distintas. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1218336, 07042842320198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ICMS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI EM TESE. MANDAMUS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de impossibilidade de cisão dos sistemas de tributação para inclusão das regras isoladamente mais benéficas à impetrante, devendo seguir o regramento do Simples Nacional, sistema ao qual optou por aderir. 2. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, qual seja, aquele que se encontra em plena condição de ser exercido, podendo ser comprovado de plano, pois a via estreita do mandamus não comporta dilação probatória. 3. O ICMS, espécie de tributo indireto, é norteado pelo princípio da não-cumulatividade, constitucionalmente previsto no artigo 155, §2. 4. Em que pese a simplificação do procedimento de arrecadação da maior parte dos tributos, o legislador optou por incluir no sistema do SIMPLES a vedação expressa de apropriação ou transferência de créditos relativos aos impostos por ele abrangidos, dentre eles, o ICMS (artigo 23 da Lei Complementar n.o 123/2006). 5. In casu, verifica-se o intento da impetrante em afastar expressa disposição legal - aplicável de forma geral e abstrata a todos os optantes do Simples Nacional - pela estreita via do presente mandamus, o que não pode ser admitido, consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete n.o 266. 6. Inviável a análise do pedido formulado pela impetrante, porquanto o mandado de segurança não é o instrumento jurisdicional apto a promover o controle de constitucionalidade de lei pelo Poder Judiciário. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216870, 07032050920198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. I - No mandado de segurança preventivo o impetrante deve demonstrar a existência de ato concreto que demonstre a efetiva existência de risco de ameaça ao seu direito líquido e certo. II - Não é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Súmula 266 do STF. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1199151, 07099677520188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, nem mesmo há de se perquirir acerca da natureza da espécie legal impugnada, uma vez que a vedação alcança todo e qualquer ato revestido de conteúdo normativo e guarnecido dos atributos de inespecificidade e generalidade, não se restringindo, pois, a lei em sentido estrito, pois que a orientação firmada visa resguardar, do alcance do mandado de segurança, os atos normativos inábeis a produzir efeitos concretos e destinados a pessoa certa e determinada. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Suprema de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A RESOLUÇÃO 82/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINA O ENVIO DE OFÍCIO RESERVADO AOS ÓRGÃOS NELA ESPECIFICADOS, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES QUE LEVARAM O MAGISTRADO À DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATO NORMATIVO GENÉRICO, IMPESSOAL E ABSTRATO, TANTO É ASSIM QUE CONSTITUI OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE AJUIZADA PELAS ORA IMPETRANTES (ADI 4.260, REL. MIN. ROSA WEBER, PENDENTE DE JULGAMENTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF, SEGUNDO A QUAL NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 28215 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 02-10-2015 PUBLIC 05-10-2015) “Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula no 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (MS 32694 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2015 PUBLIC 09-06-2015) “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU No 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS 32809 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Outrossim, merece ser destacado que as impetrantes são igualmente carentes de ação ante a manifesta ilegitimidade das autoridades que indicaram para figurar na angularidade passiva do mandamus. É que, à exceção do ato normativo editado pelo então Secretário de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não subsiste ato concreto e individualizado imputado às autoridades impetradas de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teriam incorrido e tutelar o direito que assiste as impetrantes e teria sido lesionado por ato de autoridade. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado aos impetrados passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto, conquanto o normativo impugnado tenha sido editado pelo então Secretário de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, inexoravelmente não é o condutor do procedimento de retenção de imposto de renda retido na fonte realizado rotineiramente a cada operação realizada pelas impetrantes. Alinhados esses argumentos e patenteada a inadequação do instrumento manejado pelas impetrantes para perseguição da tutela almejada, ressalvado o uso do instrumento adequado para postulação da prestação aventada, deve ser colocado termo, via de decisão singular, à ação de segurança, diante da inviabilidade de, à guisa de alegação de retenção a maior de imposto, ser deduzida pretensão de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade de ato normativo sob a forma de pretensão mandamental, ficando patente a inadequação do instrumento manejado para perseguição do devido. Esteado nos argumentos alinhados, afirmando a ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda, pois já inexistente o cargo na estrutura administrativa local, afirmo a carência de ação das impetrantes decorrente da inexorável inadequação da ação mandamental que veicularam para obtenção do fim almejado e, em consequência, extingo o writ que aviara, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Custas pelas impetrantes. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13986320. [2] - ID Num. 14545316. [3] - AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional, 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, 11.2.1, p. 268. [4] - Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”